Tribunal: TJES
Processo: 0012273-95.2013.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012273-95.2013.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: OSORIO BARBOSA ARAGAO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO
CÍVEL.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IRREGULARIDADE FORMAL. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A decisão agravada não conheceu do apelo justamente em razão de o apelante ter trazido argumentos destoantes do que foi decidido pela sentença originalmente atacada, impossibilitando a análise do mérito recursal.

2. Em sede de agravo interno, novamente, o agravante ignora as razões de decidir do ato judicial atacado, tratando de hipótese absolutamente diversa daquela que fora anteriormente tratada, inclusive citando trecho de decisão que não consta da decisão agravada.

3. O §1º, do artigo 1.021 do CPC, é expresso no sentido de que na
“
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”
, o que não se verifica no caso concreto, cujas razões recursais referem-se a uma decisão distinta daquela proferida nestes autos.

4. Considerando que o agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, revela-se manifestamente inadmissível o presente agravo interno, sendo, outrossim, devida a multa prevista no §4º, do artigo 1.021 do CPC, no valor de 5% sobre o valor atualizado da causa, pela interposição temerária do recurso, com caráter meramente procrastinatório, já que ignora totalmente a motivação do não conhecimento do seu recurso de apelação e reitera a mesma postura processual em sede de agravo interno.

5. Recurso não conhecido. Multa aplicada por julgamento unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a r. decisão monocrática do evento 5985091, que não conheceu do seu recurso de apelação por manifesta ausência de dialeticidade recursal.

Em seu arrazoado, o agravante defende que: 1) “a r. decisão monocrática proferida pelo E. Relator não poderia se utilizar do artigo 1.011, inciso I, do CPC, uma vez que a tese do recorrente ainda tem possibilidade de discussão”; 2) o “artigo 932 do CPC não pode ser aplicado no caso em tela, especialmente quando não esclarecidos os motivos para o julgamento monocrático”; 3) “a regra é o recurso ser submetido a exame de um órgão colegiado de instância ou grau de jurisdição superior”; 4) “a eventual condenação do recorrente ao pagamento de multa pelo simples fato de exercer seu direto não é devida e fere a Constituição Federal”; 5) “é possível sanar o equívoco na interposição do recurso pela aplicação do princípio da fungibilidade recursal, se inocorrente erro grosseiro e inexistente má-fé por parte do recorrente”; 6) “o recurso interposto em face da decisão proferida na fase de cumprimento de sentença seria o de Apelação e não o Agravo de Instrumento”; 7) “ao não aplicar o princípio da fungibilidade e negar conhecimento ao recurso o nobre Relator desrespeitou os ditames do artigo 277 e 283 do Código de Processo Civil”; 8) “não se tratando de caso de erro grosseiro necessário o conhecimento do presente recurso para o regular julgamento por esta Colenda Câmara do mérito recursal”.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso, “reformando a decisão impugnada para o regular conhecimento e julgamento do recurso interposto, seja acolhido como Agravo de Instrumento, seja acolhido como Apelação, em atenção ao princípio da primazia da resolução do mérito (art. 4º CPC e art. 5º, LXXVIII, da CF, desde já prequestionados)”.

Intimado, o agravado ofertou resposta no evento 7121448, assinalando que “a DECISÃO MONOCRÁTICA que NÃO CONHECEU O RECURSO DE APELAÇÃO do agravante, foi proferida acertadamente pelo relator do caso e possui base legal para existir validamente no inciso III do artigo 932 do CPCB, pois, de forma manifesta a APELAÇÃO não possui dialeticidade, ou seja, não impugnou especificamente os fundamentos da Sentença proferida pelo juízo a quo”; pugnando pela aplicação da multa prevista no §4º do artigo 1.021 do CPC.

Primeiramente, pontua-se que a decisão monocrática ora agravada foi proferida
“
com base na regra do artigo 1.011, inciso I, do CPC, que autoriza o relator a
não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da
sentença atacada

(artigo 932, inciso I
II
, do CPC).
”

Ao contrário do que faz parecer o agravante, que inclusive transcreve trecho de decisão estranha àquela proferida nestes autos (evento 6256601, fl. 07), a decisão monocrática ora agravada (evento 5985091) não tratou do cabimento, mas sim de irregularidade formal, não observância da dialeticidade, de modo que não se discutiu a aplicação do princípio da fungibilidade, a saber:

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação de consignação em pagamento c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais, movida por
OSÓRIO BARBOSA ARAGÃO
em seu desfavor e em face de
THIAGO BRASIL BARBOSA
, reconheceu a ilegitimidade passiva deste, e acolheu o primeiro pedido autoral para declarar extinta a obrigação pendente sobre a cédula de crédito bancário ali indicada, autorizando a expedição de alvará em rol da instituição financeira para liberação do valor consignado judicialmente, bem como acolheu o segundo pedido autoral para que a instituição financeira requerida proceda a baixa do gravame do veículo dado em garantia.

O apelante, em suas razões recursais, defende que: 1)
“nem em tese, deu causa à fraude sofrida pela parte recorrida, razão pela qual não há qualquer utilidade ou necessidade na presente ação quando ajuizada em face do recorrente”
; 2)
“indubitável, a inexistência
de falha na prestação do serviço por parte do Banco Recorrente, bem como a ausência de qualquer nexo, afastando a responsabilidade por equívocos declinados pela parte Recorrida na peça vestibular”
; 3)
“a responsabilidade pelas eventuais sucumbências em sua integralidade deve ser atribuída à parte Recorrida”.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo não conhecimento do apelo diante do vício do substabelecimento à advogada signatária do recurso. Quanto ao objeto, afirma que promoveu a consignação em pagamento dos valores relativos ao contrato que ensejou o gravame do veículo por ele adquirido, o que não foi objeto do recurso, o que enseja o cancelamento do gravame e condenação em sucumbência, com destaque quanto à interposição de recurso
“injustificado e sem fundamento”
.

Despacho no evento 3902414, em que possibilitada a regularização do recurso, o que foi feito no evento 3909279, com referência à constituição de novos patronos.

É o relatório.
Passo a decidir com base na regra do artigo 1.011, inciso I, do CPC, que autoriza o relator a não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da sentença atacada (artigo 932, inciso III, do CPC).

Da análise das razões recursais extrai-se a inexorável conclusão de que o recurso não preenche os pressupostos exigidos para o seu conhecimento. Dentre os requisitos de admissibilidade do recurso encontra-se o da regularidade formal, que diz respeito à necessidade de observância de certas exigências formais por parte daquele que recorre.

O apelante em momento algum atacou os fundamentos que ensejaram a parcial procedência da pretensão autoral. A mera insurgência contra a sentença não é suficiente, pois é imprescindível que o recorrente indique precisamente qual é o equívoco contido no
decisum
guerreado.

A sentença acolheu o pedido de consignação em pagamento do apelado, que adquiriu um veículo que estava alienado fiduciariamente ao apelante (fato que inclusive ensejou ação penal em face do vendedor), sem êxito de solucionar a questão extrajudicialmente (conforme comprovado na inicial, inclusive com sugestão do banco para ajuizamento da consignação – fls. 13/14), destacando que o
“banco réu sequer fez menção à consignação que ora se efetiva, apresentando defesa totalmente desconexa aos argumentos da parte autora”
(fl. 257-v)
,
situação que se manteve no recurso com relação aos fundamentos da sentença, absolutamente ignorados, impossibilitando, inclusive, o regular exercício do direito de defesa nas contrarrazões, que destacaram a falta de fundamento das razões recursais.

O julgador de origem contatou que,
“não havendo impugnação por parte do banco requerido, acerca da consignação que ora se analisa, nem justificativa sobre eventual recusa ou mora em receber a quantia devida ou algum vício no depósito efetuado pelo requerente, inclusive com o valor porventura correto a ser adimplido, (...) a pretensão em tela merece guarida.”
(fl. 257-v).

Além disso, a sentença constatou que
“o financiamento possui previsão de término para 21/07/2014. Os registros de pagamentos trazidos pelo autor datam até o último mês de referência, robustecendo o entendimento sobre a procedência do pedido vertente. Por via de consequência, o pleito autoral atinente à OBRIGAÇÃO DE FAZER se mostra como resultado lógico do acolhimento da consignação, eis que ao requerente é reservado o direito de ver declarada extinta a obrigação, gerando a liberação do veículo”.
(fl. 257-v).

O elemento da razão, à luz do
princípio da dialeticidade
, impõe que o apelante exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da sentença recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

A doutrina
1
reafirma que:

Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso.

Em relação ao recurso de apelação, tal exigência está exposta no art. 1.010 do CPC, que preleciona o conteúdo mínimo do apelo, senão vejamos:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I – os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.

§ 1º O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2º Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.

A tese de defesa por negativa geral somente se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial
2
, o que não é o caso dos autos.

Neste sentido se pronuncia a jurisprudência consolidada do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. APELANTE QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA.
1. Embora inviável exigir que a petição recursal esteja revestida do mais rígido formalismo, não se pode relegar, em absoluto, a necessidade de que a parte recorrente ataque, ao menos minimamente, os fundamentos da decisão vergastada.
2. No presente caso, resta claro que o apelante valeu-se de uma peça absolutamente padronizada, colacionando trechos da contestação e também de fatos que sequer integram a demanda, incapazes, portanto, de levar à pretendida reforma da sentença. 3. Referidas alegações (sanção imposta em processo administrativo e prejuízo em decorrência de depósito em caixa eletrônico) são absolutamente estranhas ao processo, não servindo, por óbvio, ao enfrentamento da sentença. Por seu turno, os demais tópicos, já apresentados na contestação, são argumentos genéricos que não demonstram em que consistiria o desacerto da sentença.
4. Em virtude da inexistência de impugnação específica quanto aos termos da sentença, o presente recurso carece do requisito extrínseco de admissibilidade recursal denominado regularidade formal, exsurgindo, assim, o seu não conhecimento. Preliminar acolhida.
(AC 0001347-52.2018.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 14/12/2020; DJES 21/12/2020).

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DECLINADOS NA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça entende que, pelo princípio da dialeticidade, impõe-se à parte recorrente o ônus de motivar seu recurso, expondo as razões hábeis a ensejar a reforma da decisão, sendo inconsistente o recurso que não ataca concretamente os fundamentos utilizados no acórdão recorrido.
II. No caso, o Recorrente enfatizou, resumidamente, acerca da (I) Necessidade de aplicação do princípio processual da primazia da resolução de mérito; (II) Da violação ao disposto no artigo 1.019, do Código de Processo Civil; (III) Do não cabimento de imposição de multa, conforme disposto no artigo 1.021, § 4º, do referido Diploma Legal, não impugnando, assim, especificamente, os fundamentos da Decisão Monocrática agravada (envolvendo questões alusivas ao resgate de depósitos judiciais, em conta do Autor, oriundos de Decisões Judiciais), tendo se limitado, portanto, a suscitar teses e matérias estranhas aos autos que não foram sequer objeto do decisum agravado. III. Recurso não conhecido. (AgInt-AP 0037072-91.2016.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 07/07/2020; DJES 01/10/2020).

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. DEMANDA DE MASSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – O contexto fático que embasou as razões recursais é distinto da demanda, não se tratando de mero erro material. 2 – A padronização de minutas, em razão da similaridade das matérias enfrentadas nas causas de demanda de massa, não deve servir de subterfúgio para o emprego de fundamentação jurídica desvinculada da realidade concreta. Assim como ocorre no processo de conhecimento, exige-se que as razões de apelação exponham de forma coerente os fatos e o direito (art. 1.010, CPC/2015).
3 – As razões do apelante não atacam os fatos que embasaram a sentença recorrida, carecendo, portanto, da necessária dialeticidade recursal. Precedentes
. 4 – Recurso conhecido e improvido. (AgInt-Ap 0000563-35.2014.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 05/02/2019; DJES 15/02/2019).

No caso, o apelante não ataca os fundamentos da sentença, pelo contrário, tece argumentos totalmente destoantes do que foi decidido, impossibilitando a análise do mérito por esta Corte.

Ademais, de acordo com o artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, as razões recursais devem ser apresentadas no ato de interposição do recurso, não sendo admitida sua oferta em momento posterior.

Diante de todo o exposto, com arrimo no artigo 1.011, inciso I, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de apelação ante a manifesta ausência de dialeticidade recursal.

Intimem-se as partes.
Publique-se na íntegra
.

Preclusa as vias recursais, adotem-se as providências legais.

(...).

Observa-se que a decisão agravada não conheceu do apelo justamente em razão de o apelante ter trazido argumentos destoantes do que foi decidido pela sentença originalmente atacada, impossibilitando a análise do mérito recursal.

Em sede de
agravo interno
,
novamente
, o agravante
ignora as razões
de decidir do ato judicial atacado, tratando de hipótese absolutamente diversa daquela que fora anteriormente tratada
, inclusive citando trecho de decisão que não consta da decisão agravada.

O §1º, do artigo 1.021 do CPC, é expresso no sentido de que na
“
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”
, o que não se verifica no caso concreto, cujas razões recursais referem-se a uma decisão distinta daquela proferida nestes autos.

Ensinam Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, 16ª edição, Editora Revista dos Tribunais, página 2272, ao tratarem do disposto no referido dispositivo legal, que:
“Como deve ser em todo e qualquer recurso, o recorrente tem o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do agravo”.

Nesse contexto, considerando que o agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, revela-se manifestamente inadmissível o presente agravo interno, sendo, outrossim, devida a
multa prevista no §4º, do artigo 1.021 do CPC,

no valor de 5% sobre o valor atualizado da causa, pela interposição temerária do recurso
,
com caráter meramente procrastinatório,
já que
ignora totalmente a motivação do não conhecimento do seu recurso de apelação e reitera a mesma postura processual em sede de agravo interno.

A propósito, consoante lecionam os já citados processualistas Nery e Nery, na mesma obra, página 2273, a multa em questão trata-se de “medida inibitória tendente a evitar a interposição irresponsável do agravo interno, com caráter procrastinatório”.

Posto isso, não conheço do agravo interno manifestamente inadmissível, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, bem como condeno o agravante ao pagamento da multa prevista no §4º, do artigo 1.021 do CPC, no valor de 5% sobre o valor atualizado da causa, em caso de julgamento unânime.

É como voto.

1
NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de Direito Processual Civil
– volume único. 10. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2018. p. 1.589/90.

2
CPC., Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se: I – não for admissível, a seu respeito, a confissão; II – a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato; III – estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto. Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o e. Relator para não conhecer do recurso.